Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-56.2024.8.14.0123
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801502-56.2024.8.14.0123

RECORRENTE: DIVINO SOUSA VIDAL, NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAUJO, WEMERSON TEXEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DAS PROVAS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 413 DO CPPB. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Divino Sousa Vidal, Naiara Samira Costa de Araújo e Wemerson Teixeira Santos,
devidamente qualificados nos autos
,
contra decisão que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
, determinando suas submissões a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de homicídio qualificado supostamente praticado em 24/11/2023, no município de Novo Repartimento/PA. A acusação atribui a Divino a suposta execução dos disparos e aos demais acusados a “mandância” do crime, motivada por disputa judicial envolvendo a guarda de um menor. As defesas alegaram inépcia da denúncia, ilicitude das provas, ausência de indícios de autoria, nulidade das decisões que autorizaram quebras de sigilo, e, no caso de Divino Vidal, requereu a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos réus nos termos do
art. 413 do CPPB
; (ii) examinar a alegada inépcia da denúncia; (iii) analisar eventual nulidade das provas em razão de quebra da cadeia de custódia e suposta ausência de fundamentação nas decisões que autorizaram quebras de sigilo e (iv) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva de um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem aprofundamento meritório, sendo incabível a análise exauriente das teses defensivas, reservada ao Tribunal do Júri.

4.

A materialidade do delito foi demonstrada por laudos periciais e elementos constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria derivam de prova oral colhida em juízo, relatórios investigativos, registros bancários e dados telemáticos, suficientes à formação do juízo de admissibilidade.

5.

A denúncia descreve, de modo suficiente, os fatos imputados e a participação de cada acusado, com a individualização compatível com os requisitos do
art. 41 do CPPB
, sobretudo em contexto de concurso de agentes, sendo improcedente a alegação de inépcia.

6.

Não se verifica nulidade na obtenção de provas bancárias e telemáticas, uma vez que as quebras de sigilo foram devidamente autorizadas por decisão judicial fundamentada, e a defesa não comprovou prejuízo decorrente da alegada "filtragem" de dados pela autoridade policial.

7.

O princípio do
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

8.

A manutenção da prisão preventiva de Divino Sousa Vidal encontra respaldo na gravidade concreta do delito, nos indícios de reiteração delitiva e no risco à ordem pública, sendo inviável, neste momento, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do
art. 312 do CPPB.

9.

As qualificadoras foram corretamente mantidas, pois não se mostram manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sendo matéria de apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, nos termos do
art. 413 do CPPB.

2.

Não há nulidade na denúncia que descreve os fatos e a conduta dos acusados com clareza e em conformidade com o
art. 41 do CPPB
, especialmente em crimes praticados em concurso de pessoas.

3.

A alegação de quebra da cadeia de custódia e de ausência de fundamentação em decisões de quebra de sigilo exige comprovação de prejuízo concreto, sob pena de aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
.

4.

A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, não sendo suficientes, por si só, condições pessoais favoráveis do réu para justificar sua revogação.

5.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva dos elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, LIV e LV, e 93, IX; CPP, arts. 41, 312, 319, 413 e 563; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por
DIVINO SOUSA VIDAL, NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAÚJO e WEMERSON TEIXEIRA SANTOS
, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia (ID nº 29483201) imputando aos recorrentes a prática de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de novembro de 2023, na zona rural do Município de Novo Repartimento/PA, tendo como vítima VÍTOR STORCK XAVIER.

Segundo a exordial acusatória, DIVINO SOUSA VIDAL, teria supostamente executado materialmente o delito, mediante disparos de arma de fogo efetuados de forma sorrateira e inesperada contra a vítima, que se encontrava no interior de um veículo automotor. Já NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAÚJO e WEMERSON TEIXEIRA SANTOS teriam supostamente atuado como mandantes, motivados por conflito relacionado à guarda do filho menor que Naiara mantinha com a vítima, oferecendo promessa de recompensa para a execução do crime.

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como com o interrogatório dos acusados (IDs nº 29483272, 29483302), o Juízo de origem proferiu sentença de pronúncia reconhecendo a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, pronunciando os réus nos termos da denúncia, bem como mantendo a prisão preventiva de DIVINO SOUSA VIDAL (ID nº 29483347).

Inconformados, NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAÚJO e WEMERSON TEIXEIRA SANTOS interpuseram Recurso em Sentido Estrito (ID nº 29483364), alegando, em síntese a inépcia da denúncia; nulidade das provas em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de fundamentação das decisões que autorizaram a quebra de sigilo bancário e telemático, insuficiência de indícios de autoria e afastamento das qualificadoras.

No mesmo sentido, DIVINO SOUSA VIDAL interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID nº 29483369), reiterando as teses defensivas acima mencionadas e requerendo, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (IDs nº 29483368 e 30134939), o Juízo a quo exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID nº 29483372).

Remetidos os autos ao Ministério Público em segundo grau, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 30345954).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva do homicídio encontra-se evidenciada pelo Laudo Pericial da vítima (ID 29483184, págs. 06/07), bem como pelos elementos técnicos de suporte constantes do Laudo pericial do veículo (ID 29483198), os quais, somados aos relatos colhidos sob contraditório na instrução processual (IDs 29483272 e 29483302), conferem lastro objetivo à ocorrência do fato típico descrito na denúncia, recebida em 24/09/2025.

Quanto à autoria, a prova judicial colhida revela quadro suficiente, nesta fase processual, para justificar a manutenção da pronúncia.

Dessa forma, transcrevem-se parágrafos da decisão proferida pelo Juízo de origem:

“Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia dos réus e suas respectivas submissões a julgamento pelo Conselho de Sentença, os elementos, aptos a admitir o julgamento pelo referido colegiado, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, dentre as demais provas colhidas nos presentes autos.

Em depoimentos colhidos em Juízo:

STANLEY FERREIRA SOUSA JÚNIOR
(testemunha)

relatou que:
“no dia 24 de novembro de 2023, um sábado, foi contatado por Vitor para comparecer à loja onde trabalhavam. De lá, ambos se dirigiram até a Vila Belo Monte para realizar vendas, sendo esta ideia de iniciativa da vítima. Após finalizarem as vendas no local, decidiram ir até a Vila Netolândia, onde permaneceram até por volta das 18h. De lá, retornaram para Vila Belo Monte, onde jantaram, e posteriormente seguiram viagem de volta. Durante o trajeto de retorno, pararam num posto e compraram energéticos. Próximo ao local conhecido como “Margarete”, percebeu que uma motocicleta os seguia, com o farol alto e azul. Pensando tratar-se de outro veículo querendo ultrapassá-los, reduziu a velocidade e deslocou o carro para o acostamento, porém o veículo não realizou a ultrapassagem. Seguindo adiante, encontraram uma carreta boiadeira de dois pisos; pararam atrás dela. Neste momento, uma motocicleta emparelhou pelo lado do carona do veículo e foram efetuados disparos de arma de fogo. Reduziu a marcha e conseguiu ultrapassar a carreta, dirigindo-se até o posto de saúde do Maracajá, onde informou que havia ocorrido uma tentativa de assalto e que o passageiro (a vítima) havia sido alvejado. No local, foi constatado que Vitor já se encontrava em óbito. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Indagado, disse não ter visualizado os ocupantes da motocicleta, tampouco se eram uma ou duas pessoas. Informou que os disparos ocorreram por volta das 20h. Afirmou que a vítima estava dormindo no momento dos disparos. Disse ainda não saber quantos tiros foram dados, mas soube posteriormente que foram seis. Declarou que não sabia de qualquer ameaça sofrida pela vítima, tampouco tinha conhecimento de desavenças entre Vitor e o denunciado Emerson. Afirmou conhecer apenas Emerson entre os acusados. Negou qualquer relação amorosa ou ciúmes envolvendo sua esposa, Erlane, e a vítima. Declarou não ter tido qualquer desentendimento com Vitor. Acrescentou que o veículo utilizado era uma Fiat Strada e que a estrada estava em boas condições. Afirmou que os disparos foram efetuados pela lateral do carro, na janela do passageiro. Estavam trafegando devagar no momento. Negou ter tentado jogar o carro contra a moto ou realizar qualquer manobra brusca. Após os disparos, acelerou o carro até chegar ao posto de saúde. Confirmou que a moto não seguiu o carro após o ataque. Disse que não seria possível os atiradores saberem se a vítima havia sido atingida, pois os vidros estavam fechados e o interior escuro. Referiu que a carreta que estava à frente do seu veículo poderia ter sido uma testemunha, e que mencionou isso à autoridade policial, mas não soube informar se houve diligência nesse sentido. Afirmou que, após terminarem as vendas na Vila Belo Monte, decidiram ir até a Netolândia, onde tinham clientes. Após o retorno, compraram energéticos, e não houve ingestão de bebidas alcoólicas. Disse que, ao chegar ao Maracajá, ligou para sua esposa utilizando o celular do vigia, alegando estar sem internet. Afirmou que a esposa da vítima, Erlane, chegou a manter contato com a vítima por mensagem para consultar preços de produtos, a pedido dele próprio, já que a venda seria atribuída à vítima. Negou que sua esposa mantivesse contatos com Vitor fora do expediente, inclusive para assuntos pessoais. Negou ainda ter conhecimento de que Erlane pedira à vítima para procurá-lo em bares ou similares por suspeitas de infidelidade conjugal. Disse que mantinha boa relação conjugal e não havia qualquer intenção de dissolução do casamento. Ao ser confrontado com boatos constantes nos autos, segundo os quais teria encomendado a morte de Vitor por R$ 5.000, negou veementemente tais alegações e afirmou nunca ter ouvido tais comentários”.

NAYLLA LIMA SANTOS
(testemunha), esposa da vítima, Vitor Storck Xavier, desde agosto de 2020, informou que:
“relatou que, no dia 24 de novembro, data do homicídio, Vitor saiu para trabalhar na oficina em que era empregado. Informou que, nesse dia, ele se deslocou para a zona rural acompanhado de seu patrão, Stanley Ferreira Sousa Júnior, e de outro rapaz, que, segundo ela, acabou não indo. Por volta das 19h30, Vitor comunicou-lhe, via telefone, que estavam jantando e que em breve retornariam para a cidade. Às 22h30, recebeu a notícia de que seu companheiro havia sido assassinado. Informou que a notícia do falecimento foi repassada inicialmente pelo patrão de Vitor à sua esposa, e esta, por sua vez, comunicou a um amigo da vítima, que fez chegar a informação até ela. Disse que Vitor foi levado para o posto de saúde do Maracajá, onde foi declarado o óbito. Afirmou que, após isso, a funerária foi acionada para recolher o corpo. Disse estar grávida de três meses à época dos fatos, tendo atualmente uma filha de sete meses com a vítima. Indagada sobre desentendimentos entre Vitor e Stanley, afirmou que nunca houve, e descreveu a relação entre ambos como tranquila. Declarou, também, não ter conhecimento de que Stanley tivesse ciúmes de Vitor em razão de suposto envolvimento com sua esposa, Erlane Cunha Couto. Relatou que, antes do relacionamento com ela, Vitor teve um filho com Nayara Sandra Costa de Araújo, também denunciada nos autos. Disse que o relacionamento entre Vitor e Nayara era conturbado, com frequentes brigas e desentendimentos. Informou que eles nunca tiveram, de fato, uma relação amorosa estável, tendo apenas gerado o filho. Sobre a criança, afirmou que, inicialmente, vivia sob os cuidados das avós materna e paterna, mas que a convivência era marcada por confusões e disputas constantes. Relatou que, por vezes, Nayara permitia que Vitor passasse tempo com o filho, mas em outras ocasiões, não. Acerca da guarda do menor, declarou que, inicialmente, houve ação judicial, resultando em guarda compartilhada. Posteriormente, Nayara decidiu mudar-se para o exterior, ocasião em que tentou levar o filho consigo. Vitor se opôs, afirmando que a criança deveria permanecer com ele. Segundo Naylla, a mãe de Nayara recusou-se a ficar com a criança e sugeriu que esta ficasse com a avó paterna, Sandra. Vitor, contudo, não aceitou e permaneceu com a guarda da criança. Informou que, na véspera da viagem de Nayara e Emerson para Amsterdã, ambos foram à sua casa, e uma conversa pacífica se estabeleceu. Vitor e Naylla estavam se preparando para se mudar para a Bahia, e Vitor informou que levaria o filho com ele. Dias antes da viagem, Nayara buscou o infante, que estava na casa da avó materna, e não mais permitiu que o pai tivesse contato com a criança. Por esse motivo, Vitor contratou um advogado e retornou do estado da Bahia ao Pará, onde ingressou com medida judicial buscando garantir sua convivência com o filho. Ao final, chegaram a um acordo no qual Vitor permaneceu com a criança, e Nayara retornou ao exterior. Anteriormente, em tratativas de guarda da criança, houve uma proposta de convivência estabelecendo que a mãe teria direito a 2 semanas por mês com o filho. Antes de formalizado esse acordo, ocorreram discussões e, segundo Naylla, Wemerson chegou a dizer que gastaria o quanto fosse necessário para "tirar" a criança de Vitor. Disse não ter presenciado ameaças diretas de morte por parte dos acusados. Confirmou, porém, que Wemerson e Nayara mantinham comunicação direta com Vitor via WhatsApp, embora Vitor não tivesse o número de Wemerson salvo. Relatou que presenciou uma briga física entre Vitor e Wemerson, na qual Wemerson foi agredido, e posteriormente orientado por Nayara a mentir, dizendo que havia sido ela a autora da agressão. Informou que, após firmado o acordo judicial em 2023 sobre a guarda da criança, a convivência entre as partes aparentava estar pacífica. Nayara demonstrava frieza e mantinha contato diário com a criança por videochamada. Dias antes do crime, Nayara a procurou para perguntar detalhes sobre a rotina de Vitor, e Naylla forneceu tais informações sem desconfiar de má-fé. Disse que, após o homicídio, Nayara e Wemerson mantiveram contato com ela e com a avó paterna da criança por alguns dias, chegando a perguntar se a família sabia quem havia cometido o crime. Posteriormente, após o avanço das investigações, cortaram comunicação e passaram a evitar contato com os familiares da vítima. Indagada se conhecia Divino Souza Vidal, também conhecido por "Ponga", afirmou não o ter conhecido pessoalmente, embora tivesse recebido uma solicitação de amizade em rede social. Declarou que viu o nome de "Ponga" entre os contatos telefônicos da vítima e que ele chegou a enviar mensagem a Vitor dias antes do crime, embora não soubesse o conteúdo da conversa. Disse ter ouvido que Divino, após cometer o homicídio, teria ido a um bar na zona rural da região, onde teria confessado o crime em troca de dinheiro. As informações, contudo, foram relatadas por terceiros da comunidade, e não houve uma pessoa específica que lhe tenha feito tal revelação. Quando perguntada sobre nomes desses possíveis informantes, alegou que ninguém queria se identificar por medo de represálias. Disse que a vítima, Vitor, nunca comentou sobre ter sido ameaçado por Divino. Relatou que se Vitor tivesse sido ameaçado, teria contado a ela, pois mantinham uma boa relação conjugal. Confirmou que havia uma mensagem temporária entre o telefone de Vitor e o de Divino antes do crime. Naylla afirmou ter sido chamada diversas vezes para depor na delegacia, embora não soubesse precisar quantas. Confirmou que, inicialmente, relatou não haver desavenças aparentes entre Vitor e os suspeitos. Entretanto, com o avançar das investigações, foi informada de boatos segundo os quais Stanley Ferreira Sousa Júnior teria motivação passional para matar Vitor, decorrente de ciúmes por uma suposta aproximação entre Vitor e Erlane, esposa de Stanley. Disse que Erlane chegou a comentar com Vitor sobre estar enfrentando crises conjugais, inclusive tratando de separação e divisão de bens. Segundo Naylla, Erlane teria procurado Vitor em certa ocasião para que ele encontrasse Stanley em um bar, insinuando que este poderia estar em companhia de outras mulheres. Vitor, no entanto, não atendeu ao pedido. Acrescentou que Vitor e Erlane trocavam mensagens, algumas inclusive fora do horário de expediente, mas as conversas eram corriqueiras. Declarou não ter considerado essas comunicações como sendo algo além do profissional. Relatou ainda que a vítima já havia respondido a um processo criminal por disparo de arma de fogo relacionado a questões políticas no município, tendo conhecimento apenas de que Vitor cumpriu pena, sem maiores detalhes. Informou que no dia do crime, Vitor estava bastante animado com a ideia de realizar vendas na zona rural e que era a primeira vez que isso ocorria. Não soube precisar de quem partiu a iniciativa – se do próprio Vitor, de Stanley ou de um terceiro que desistiu de acompanhar”.

WILKER STORCK XAVIER
(testemunha), irmão da vítima, relatou: “que ficou sabendo da morte de seu irmão na madrugada, quando se encontrava na Vila Netolândia, local onde trabalhava. Foi informado por um vereador da localidade chamado Johnny, que o buscou pessoalmente e comunicou que teria ocorrido uma tentativa de assalto na qual Vitor foi atingido e veio a óbito. Wilker seguiu então até Repartimento, indo para a casa de sua mãe. Disse que, no início, as informações que circulavam na cidade apontavam como autor dos disparos um homem conhecido por “Ponga”, posteriormente identificado como Divino Souza Vidal, e que tal informação era de conhecimento geral na comunidade, em virtude de boatos disseminados após o fato. Explicou que o suposto autor teria comentado sobre o homicídio em um bar, logo após os disparos, e que a história se espalhou rapidamente, embora não tenha conhecimento direto de alguém que estivesse presente no local. Confirmou que o delegado e o investigador teriam lhe informado que os mandantes do crime seriam os demais denunciados.

Narrou que encontrou o irmão no dia 24 de novembro de 2023 em duas ocasiões, ambas na Vila Netolândia. O primeiro encontro se deu por volta das 18h e o segundo entre 18h30 e 18h40, sendo ambos contatos rápidos, de poucos minutos. Disse que os dois conversaram de forma tranquila, inclusive mencionando que Vitor aparentava estar bem e em paz com Stanley Ferreira Sousa Júnior, com quem estava trabalhando naquele dia. Disse que, à vista de todos, a relação entre eles era amistosa. Acerca do relacionamento entre a vítima e Nayara Sandra Costa de Araújo, afirmou que foi o “pior possível”. A vítima e Nayara tinham um filho em comum. Relatou que houve discussões e ameaças mútuas entre Vitor e Emerson Teixeira Santos (companheiro de Nayara), motivadas por questões relacionadas à guarda da criança. Disse ter conhecimento de, pelo menos, dois ou três episódios de desavença grave entre os dois homens, inclusive envolvendo agressões. Informou que uma dessas discussões teria se dado em razão de Emerson ter agredido a criança. Sobre o relacionamento da vítima com a denunciada Nayara, afirmou que, após a definição da guarda pela Justiça, ela teria se aquietado. Afirmou não ter conhecimento de que Nayara ou Emerson estivessem ameaçando Vitor posteriormente à sentença judicial. Acerca do acusado Divino Souza Vidal, confirmou conhecê-lo de forma superficial, visto que ambos exerciam profissões similares: operadores de máquinas agrícolas. Wilker trabalhava como patrão e Divino como operador de trator agrícola. Disse que acreditava que a vítima conhecia Divino, já que o número deste constava salvo no celular de Vitor. Relatou que também tinha conhecimento de que Vitor mantinha contato com
Erlane
, esposa de Stanley, inclusive fora do horário comercial. Afirmou ter ouvido que tais comunicações ocorriam por mensagens e chamadas telefônicas. Quando perguntado sobre o motivo de tal contato ser relevante para a investigação, Wilker respondeu que, se uma pessoa casada está sendo procurada por outra em horários impróprios, isso naturalmente poderia gerar desconfianças, embora tenha dito não saber exatamente o conteúdo das conversas. Declarou ainda que Vitor não costumava esconder as coisas dele e que, se houvesse ameaça por parte de Divino, provavelmente teria sido informado. Questionado sobre o temperamento da vítima, afirmou que Vitor era uma pessoa “de boca grande”, ou seja, falava demais e não media as palavras, mas negou que fosse agressivo ou costumasse portar arma de fogo. Declarou que, embora tenha havido um processo em que Vitor foi acusado de disparo de arma de fogo por motivação política, desconhecia se a autoria havia sido comprovada. Wilker também confirmou que, no seu depoimento prestado em sede policial, ao ser questionado sobre possíveis informações relevantes à elucidação do crime, mencionou que sabia que Erlane fazia chamadas ao irmão. Argumentou que mencionou esse fato por entender que uma eventual motivação passional poderia estar envolvida. Disse que não tinha conhecimento de envolvimento amoroso entre Vitor e Erlane, mas que o contato próximo entre ambos havia sido notado por familiares. Negou ter achado normal o fato de Stanley, que dirigia o carro na ocasião do crime, não ter sido atingido por nenhum disparo, mesmo estando ao lado da vítima em um veículo em movimento. Contudo, afirmou que confiava em Stanley até então, e que somente após o ocorrido passaram a desconfiar de sua possível participação”.

WILSON DA SILVA XAVIER
(testemunha), pai da vítima, afirmou:
“que soube do homicídio por meio de um amigo de Vitor, que relatou que Stanley havia informado sobre o ocorrido na estrada. Disse que não teve condições de ir ao local, tendo enviado outra pessoa. Declarou não conhecer pessoalmente Divino (Ponga), mas ouviu de populares, já no dia seguinte, que este seria o autor do crime. Disse não haver uma pessoa específica que lhe tenha dado essa informação. Afirmou que não sabia de brigas entre Vitor e Nayara. Desconhecia também ameaças anteriores à vítima. Confirmou que, após a prisão de Divino, um investigador confirmou que ele seria o autor do crime. Disse ainda que ouviu comentários de que Divino teria recebido pagamento para executar Vitor, mas que não tinha certeza sobre isso”.

SANDRA STORCK XAVIER SANTANA
, mãe da vítima, informou:
“que conhecia os acusados Emerson e Nayara desde a infância, pois todos foram criados na mesma cidade, sendo que eles tinham aproximadamente a mesma idade de seu filho, Vitor. Negou que Vitor tivesse mantido relacionamento amoroso com Nayara. Relatou que soube da morte do filho por meio de uma ligação de uma amiga, que mencionou um comentário em grupo de WhatsApp. Em seguida, seu marido ligou para seu irmão, que confirmou a informação. Sandra declarou que ouviu comentários de populares afirmando que o acusado Divino, conhecido por “Ponga”, teria confessado em um bar que havia acabado de “executar uma pessoa”, sem, contudo, citar o nome da vítima. As pessoas que teriam ouvido essa confissão não quiseram prestar depoimento por medo. Sandra informou ainda que seu filho teve um filho com Nayara e que o relacionamento entre eles era apenas “mais ou menos”. Relatou que, após o crime, tomou conhecimento, por meio de outro filho seu, de uma ameaça enviada por Emerson, via mensagem de WhatsApp, para Vitor. Não soube precisar o conteúdo exato da mensagem, mas confirmou que esta teria ocorrido após uma viagem ao exterior dos envolvidos”.

ERLANE CUNHA COUTO
(testemunha), esposa de Stanley, que estava com Vitor no momento do crime, relatou:
“que era esposa de Stanley e coproprietária da loja SS Motos, onde a vítima Vitor também trabalhava. Afirmou que a loja foi aberta em outubro e o fato ocorreu em novembro. Disse que, na véspera do crime, Vitor combinou com Stanley de irem vender peças em outra localidade. Segundo ela, Vitor escolheu o dia e sugeriu a ida à comunidade de Belo Monte. Disse que Vitor saiu de casa com uma mochila, indicando que levaria roupas. Stanley tomou banho, arrumou-se e ambos foram trabalhar. Erlane permaneceu na loja finalizando relatórios. Declarou que, após a saída deles, Vitor pediu por mensagem o preço de peças, demonstrando que estavam em Belo Monte. Informou que Stanley lhe ligou, relatando que tinham sido vítimas de uma tentativa de assalto e que Vitor havia sido baleado. Não havia ambulância no local, e ela acionou familiares para socorrê-los. Minutos depois, Stanley retornou a ligação e afirmou que Vitor já estava morto. Erlane afirmou que Stanley não identificou quem estava na moto, apenas viu o farol alto e, acreditando se tratar de uma tentativa de ultrapassagem, reduziu a velocidade. Disse que Stanley pensou se tratar de assalto. Confirmou que a ligação feita por Stanley foi de um telefone emprestado, pois o celular dele não tinha sinal. Ocorreu por volta de 20h30 a 21h. Negou que seu esposo tivesse ciúmes de Vitor. Disse que nunca houve atrito entre eles. Declarou que, certa vez, perguntou a Vitor sobre sua opinião a respeito de uma possível separação dela e de Stanley, mas não relatou detalhes da situação, apenas pediu um conselho. Negou ter ligado para Vitor fora do expediente ou ter tido qualquer relação extraconjugal com ele. Afirmou desconhecer qualquer ameaça feita a Vitor e disse que só soube da autoria do crime pela imprensa, quando viu a notícia da prisão de um suspeito”.

MARCEL LUIZ RODRIGUES FERREIRA
(testemunha), perito criminal, afirmou:
“que realizou a perícia no veículo utilizado por Vitor e Stanley. Constatou danos produzidos por disparos de arma de fogo e presença de sangue humano sobre o banco do motorista. A perícia confirmou que o sangue era humano, mas não identificou a quem pertencia. Declarou que, pela direção dos projéteis, os disparos partiram da lateral direita do veículo (lado do passageiro), onde estava o atirador. Disse que os tiros poderiam ter sido efetuados com ambos os veículos em repouso ou em movimento com velocidades semelhantes. Informou que um dos disparos transfixou o vidro dianteiro direito, possivelmente colocando a vida do motorista em risco, embora não fosse possível afirmar com certeza se esse disparo atingiu a vítima ou se foi direto ao vidro. Apontou que o calibre do projétil encontrado era compatível com arma de fogo calibre .38. Não foram colhidas impressões digitais no veículo, tampouco outros vestígios além do sangue humano.

GERCENILDO SOUSA BARBOSA
(testemunha), investigador da Polícia Civil, esclareceu: “que foi o responsável pela condução das investigações do caso em tela, destacando tratar-se de uma apuração complexa, com utilização de dados telemáticos, quebra de sigilo bancário e depoimentos diversos. Relatou que as investigações tiveram início após surgirem informações de que o indivíduo conhecido como “Ponga Vidal” teria confessado a execução da vítima, em troca de uma quantia em dinheiro – inicialmente mencionada como R$ 5.000,00, com outras versões apontando R$ 7.000,00. Após identificarem o contato de WhatsApp do suspeito, foram solicitadas informações cadastrais, dados bancários e telemáticos. Verificou-se que houve uma transferência bancária, realizada pelo acusado Wemerson, no valor de R$ 5.000,00, no mesmo dia dos fatos. Dias depois, teria sido feita nova transferência no valor de R$ 2.000,00, compatibilizando com as versões divulgadas. A esposa da vítima foi ouvida e reconheceu o nome do acusado Wemerson como sendo o atual companheiro da ex-esposa da vítima, apontando que ambos possuíam histórico de relacionamento conturbado, envolvendo disputas judiciais pela guarda do filho. O investigador detalhou que, por meio dos dados de geolocalização obtidos, constatou-se que o acusado Divino (conhecido como “Ponga”) esteve, no dia anterior ao crime, nas imediações da residência da vítima. No dia do fato, o histórico de localização do aparelho celular do acusado foi apagado ou o aparelho foi desligado, reaparecendo apenas no mês seguinte, em outro município. Informou também que o suspeito acessou o aplicativo bancário Nubank reiteradas vezes, entre 20 a 40 minutos após o fato, o que poderia indicar expectativa de recebimento de valores. Afirmou que outras linhas de investigação foram consideradas, como latrocínio ou eventual envolvimento do ex-patrão da vítima, hipótese essa descartada por ausência de provas suficientes, mesmo após análise dos telefones celulares. Relatou que, no tocante à acusada Nayara, ex-companheira da vítima, foram localizados registros de conflitos envolvendo guarda de filho, inclusive com boletins de ocorrência mútuos. Embora houvesse mensagens acaloradas entre ela e a vítima, não foram identificadas transferências bancárias de sua parte. Informou que não houve intimação formal do acusado Divino em razão de sua evasão da cidade, e que os números atribuídos aos demais acusados eram estrangeiros, indicando possível ausência do país. Confirmou que a delegacia não utilizou equipamentos próprios para extração de dados, mas sim requisições judiciais direcionadas a plataformas como Google e Apple. Negou haver nos dados colhidos qualquer confissão ou manifestação explícita do acusado Divino quanto à autoria do delito, tampouco registros de mensagens ameaçadoras. Reiterou que os prints de conversas juntados aos autos foram obtidos do telefone da vítima. Apontou que houve especulação informal na cidade quanto à possível atuação do acusado como “pistoleiro”, mas que tal informação não se confirmou formalmente nos autos, sendo considerada apenas como boato. Negou que tenha sido possível identificar o suposto caminhão boiadeiro que estaria à frente do carro da vítima no momento do crime, tampouco que tenha sido localizado qualquer vestígio, objeto, ou arma na posse do acusado Divino”.

MARIA RAQUELENY DE SOUSA
, tia do acusado Divino, testemunha de defesa, informou:
“que o acusado Divino Vidal é seu sobrinho, filho de sua irmã, e que ele foi acolhido em sua residência no final do ano de 2023. Esclareceu que a vinda do acusado foi previamente combinada e que ele manifestava há muito o desejo de sair do interior em razão das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas. Assegurou que o acusado nunca demonstrou comportamento agressivo, violento ou suspeito, sendo sempre prestativo, cuidadoso e tranquilo no ambiente familiar. Informou que o acusado estava trabalhando regularmente em uma empresa de terraplanagem à época de sua prisão, e que nunca mencionou ter cometido crime ou possuir arma de fogo. Disse ainda que desconhecia completamente a ocorrência do homicídio ou da morte da vítima até ser comunicada pelas autoridades”.

JAKUELINE DE SOUZA
, tia do acusado Divino, testemunha de defesa:
“Descreveu o acusado como um homem calmo, trabalhador e muito querido pela família, negando qualquer indício de envolvimento com crimes ou posse de arma de fogo. Afirmou que o acusado era proprietário de um terreno em área de invasão no município, o qual ele tentava vender para reunir recursos e se mudar para outro local. Declarou que ele vendeu o referido terreno por um valor entre R$ 15.000,00 e R$ 16.000,00 a um comprador desconhecido. Disse que a decisão de se mudar já era premeditada, e que ele falava constantemente sobre buscar melhores condições de vida. Negou conhecer a vítima ou os demais acusados, afirmando desconhecer qualquer relação de Divino com a vítima”.

WELSON DE ARAÚJO SANTOS
(testemunha), pai do acusado Wemerson, informou
“que seu filho lhe solicitou, em duas ocasiões, abastecimento de combustível para um rapaz chamado Divino, alegando que havia comprado um terreno deste. Afirmou ter abastecido a moto do rapaz com R$ 100,00 em uma primeira oportunidade e com R$ 50,00 na segunda, ambas devidamente registradas por meio de notas fiscais. Afirmou que o referido terreno ficava na invasão do bairro Baquejada e que ele próprio cuidava da propriedade a pedido do filho Emerson. Acrescentou que o acusado Emerson, mesmo residindo fora do país, havia comprado uma casa no bairro Juruá, também no município de Novo Repartimento”.

O acusado
DIVINO SOUSA VIDAL
: “
quando confrontado com a acusação de haver assassinado Vitor

mediante pagamento de R$ 7.000,00 — sendo R$ 5.000,00 inicialmente e R$ 2.000,00 posteriormente —, e que esses valores teriam sido depositados na conta de Wemerson Teixeira Santos
,
negou veementemente os fatos
,
afirmando: “Eu nunca tive nada a ver com isso”. Ao ser questionado sobre onde estava no dia 24 de novembro de 2023, afirmou não se lembrar do local, alegando não ter consciência do envolvimento em qualquer crime. Negou também ter recebido o valor mencionado. Quando questionado sobre a localização do seu telefone no momento do crime — segundo consta, o aparelho teria sido rastreado nas imediações da residência da vítima —, respondeu que não conhecia Vitor
.
Declarou que não sabia por que havia sido envolvido na investigação, pois nunca teve conflito com policiais ou envolvimento com crimes. Disse desconhecer mensagens com teor incriminatório encontradas no seu aparelho e afirmou que o telefone poderia ter sido utilizado por terceiros. Negou conhecer Wemerson Teixeira Santos ou ter recebido valores com finalidades ilícitas, esclarecendo que o dinheiro que recebeu dele era referente à venda de um terreno, cujo valor foi de R$ 16.000,00”.

O acusado
WEMERSON TEIXEIRA SANTOS:

“Negou integralmente a acusação de ter contratado Divino Sousa Vidal para matar Vitor Xavier, declarando que o valor – descrito na denúncia – foi pago a título de entrada na compra de um terreno. Afirmou que não tem explicação sobre o porquê de ter sido incluído na investigação, tampouco teve perda, furto ou roubo do celular. Esclareceu que

as conversas com Divino

limitaram-se à

negociação de um terreno, cujo valor ajustado foi de R$ 16.000,00, após negociação inicial em que se pediu R$ 20.000,00. O pagamento foi parcelado e realizado via transferência bancária. Confirmou ter tido um relacionamento com Naiara, ex-companheira da vítima, durante cerca de cinco anos, com término no início de 2024. Declarou que, à época da morte de Vitor, ainda morava com ela. Negou qualquer animosidade com Vitor e afirmou que nunca houve ameaças, desentendimentos ou agressões entre eles. Informou que o contrato de compra e venda foi assinado por ambos, tendo sido encaminhado por Divino em PDF. Declarou não ter mantido conversas com Divino fora do contexto da compra do terreno e que não há registros de contato por redes sociais. Disse não lembrar das datas exatas das tratativas nem conservar mensagens, por ter trocado de telefone diversas vezes.

Ao ser perguntado sobre o valor transferido no dia do crime, disse ter enviado R$ 5.000,00 a Divino, antecipando parte da segunda parcela, cujo vencimento estava previsto para 28 de novembro. Negou que essa transferência tivesse qualquer relação com a morte da vítima”.

A acusada
NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAÚJO
,
“quando confrontada com a acusação de haver, junto com Wemerson, contratado Divino para assassinar Vitor, negou os fatos categoricamente. Afirmou não conhecer Divino e não saber de qualquer pagamento no valor de R$ 7.000,00. Disse que seu relacionamento com Wemerson já estava deteriorado à época dos fatos e que não tinha conhecimento de suas movimentações financeiras. Ao justificar por que acredita ter sido envolvida na acusação, alegou estranheza: “O Vitor é o pai do meu filho. Era a pessoa que eu confiava para cuidar dele”. Relatou que a convivência com Vitor era difícil, mas que ambos haviam acordado para que o filho ficasse com ele no Brasil, enquanto ela trabalhava na Europa. Disse não ter condições de levar o filho para Portugal, tampouco intentava fazê-lo. Informou que, ao saber que Vitor pretendia mudar-se para a Bahia com o filho, retornou ao Brasil após três semanas de viagem, para resolver a questão da guarda, com apoio de um advogado. Regressou posteriormente à Europa, tendo firmado com Vitor acordo judicial de pensão alimentícia e custódia do filho. Afirmou que, após o falecimento de Vitor, manteve contato com o filho apenas por algum tempo, mas que atualmente não possui informações sobre ele. Disse não ter feito pedido de passaporte para o menor e que sua intenção sempre foi regressar ao Brasil. Declarou não saber se Wemerson mantinha contato com Divino por redes sociais, dizendo que ambos sempre foram discretos com relação a seus aparelhos telefônicos. Disse também nunca ter ordenado a morte de Vitor, enfatizando que jamais atentaria contra o pai de seu filho”. (...)

Como se constata na decisão acima mencionada, embora os acusados tenham negado envolvimento, a fase do
art. 413 do CPPB
comporta apenas juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem incursão aprofundada em mérito, providência reservada ao Tribunal do Júri. A esse propósito, a pronúncia registrou como núcleo indiciário os Relatórios de Investigação (IDs 29483193, 29483194 e 29483195), a existência de transferências bancárias realizadas por Wemerson em favor de Divino, em valores e datas mencionadas no decisum, e o contexto de conflito em torno da guarda do filho do ex-casal, com referência a conversas de WhatsApp juntadas aos autos (ID 29483195, p. 11-20), tudo a ser submetido ao crivo soberano dos jurados.

Quanto aos indícios de autoria em relação a
DIVINO SOUSA VIDAL (“Ponga”)
, o juízo singular consignou que, não obstante a negativa do acusado em interrogatório, os autos reúnem elementos indiciários que, nesta fase, superam a exigência mínima do
art. 413 do CPPB.

Em especial, a decisão de pronúncia enfatizou a existência de elementos investigativos no sentido de que o denunciado teria sido apontado em relatos colhidos na investigação policial como alguém que, após o fato, teria se vangloriado em ambientes públicos sobre a execução, além do mais, os dados investigativos teriam indicado suposta aproximação prévia do acusado às imediações da residência da vítima, e sobretudo, a presença de movimentação bancária com ingresso de valores oriundos de conta de titularidade de Wemerson, em datas referidas na sentença de pronúncia como imediatamente relacionadas ao evento, circunstância examinada em conjunto com os relatórios policiais e com a prova oral colhida nos autos processuais.

Assim, ainda que se reconheça que parte do acervo testemunhal mencione informações de terceiros (o que a Defesa explora), a pronúncia expressamente assentou que não se fundou apenas em “ouvir dizer”, mas no conjunto convergente formado por relatórios investigativos, elementos bancários e dados telemáticos, cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença.

No que diz respeito ao acusado
WEMERSON TEXEIRA SANTOS
, a decisão de pronúncia registrou que os indícios de autoria, para esta fase processual, derivam do encadeamento entre o contexto motivacional (disputa envolvendo guarda do filho, historicamente narrada na denúncia) e o vínculo financeiro evidenciado na investigação.

Em síntese, a pronúncia assentou como dado relevante que transferências bancárias foram realizadas por Wemerson em favor de Divino, em valores totalizados e em datas apontadas no
decisum
como próximas ao fato, circunstância reputada compatível, em tese, com a narrativa de execução mediante promessa de recompensa, tema que, embora contestado pela Defesa sob a versão de “compra de terreno”, foi entendido pelo juízo como controvérsia de mérito a ser submetida ao Júri, notadamente porque a sentença consignou que a explicação defensiva não foi considerada suficiente, naquele momento, para neutralizar o lastro indiciário descrito.

Além disso, a pronúncia reportou que a investigação reuniu elementos telemáticos e bancários em correlação com o quadro fático narrado na denúncia, o que, para fins do
art. 413 do CPPB
, foi tido como apto à submissão do acusado ao julgamento popular.

Quanto à acusada
NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAÚJO
, a decisão de pronúncia ancorou os indícios de autoria, sobretudo, na dinâmica antecedente do conflito familiar e no contexto apontado na denúncia como motivação do delito.

O
decisum
destacou a existência de conversas extraídas e juntadas aos autos, no sentido de evidenciar suposta animosidade e disputa em torno da guarda do filho, contexto expressamente referido como relevante para compreensão da suposta motivação apontada na imputação. Ainda que a acusada tenha negado participação, afirmando não conhecer Divino e não ter ingerência sobre as movimentações financeiras de Wemerson, a pronúncia compreendeu que tais versões contrapostas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, por se tratar de matéria de mérito e valoração ampla de prova, vedada a substituição do juízo natural nesta etapa de admissibilidade.

O juízo singular, assim, reputou presentes os indícios mínimos exigidos pelo
art. 413 do CPPB
, especialmente porque a imputação relativa à “mandância” do crime não foi tratada como prova acabada, mas como probabilidade acusatória fundada em acervo investigativo, em correlação com a prova oral (e com o contexto descrito na denúncia).

A sentença de pronúncia manteve corretamente as qualificadoras do motivo torpe (
art. 121, §2º, I, do CPB
), do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (
art. 121, §2º, IV, do CPB
) e do cometimento do crime para assegurar a impunidade de outro delito (
art. 121, §2º, V, do CPB
), pois há elementos que justificam sua apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento do mérito.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de acerca de ausência de
animus necandi
e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

Ademais, quanto a alegada inépcia da denúncia, sustentam os recorrentes que não individualiza de forma adequada a conduta de cada acusado, limitando-se à afirmação genérica de que teriam agido em “comunhão de esforços e vontades”.

Nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No caso concreto, a exordial acusatória (ID nº 29483201) descreve de forma clara e concatenada o contexto fático, indicando a motivação relacionada à disputa judicial pela guarda do filho menor, o oferecimento de promessa de recompensa, a divisão funcional de tarefas entre mandantes e executor, o
modus operandi
do delito, as circunstâncias de tempo, modo e lugar e as qualificadoras imputadas.

Em delitos praticados em concurso de agentes, não se exige a descrição minuciosa de cada ato individual, sendo suficiente a indicação do vínculo subjetivo entre os acusados e da contribuição de cada um para o resultado, o que foi devidamente observado. Rejeita-se, pois, a tese.

Outrossim, as Defesas sustentam que teria ocorrido irregularidades na coleta e apresentação das provas, com consequente cerceamento defensivo, o que teria comprometido a integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos probatórios. Alega, assim, a configuração de quebra da cadeia de custódia, resultando na ilicitude das provas e em prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, especialmente em razão de suposta “filtragem” de dados bancários e telemáticos pela autoridade policial.

Contudo, as quebras de sigilo bancário e telemático foram autorizadas por decisão judicial fundamentada (ID nº 29483185), inexistindo ilegalidade na obtenção dos elementos informativos. O fato de o relatório policial conter síntese dos dados considerados relevantes não configura, por si só, ocultação ou manipulação de provas.

Consoante se extrai dos autos, os dados brutos permaneceram custodiados na Delegacia de Polícia, estando disponíveis à defesa mediante requerimento, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório.

Aplica-se, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do CPPB
, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação das decisões que autorizaram a quebra de sigilo bancário e telemático, igualmente não assiste razão aos recorrentes. A decisão judicial (ID 29483185) indicou a necessidade da medida para a elucidação do crime investigado, observando os requisitos legais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao disposto no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88
. Inexistente nulidade a ser reconhecida.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva de Divino Sousa Vidal, verifica-se que a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, atendendo às exigências constitucionais e legais, especialmente àquelas previstas no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Com efeito, a manutenção da segregação cautelar foi lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito imputado, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando o contexto fático delineado nos autos e a forma como os fatos teriam se desenvolvido, conforme apurado na fase investigativa e reconhecido na decisão impugnada.

As circunstâncias do caso revelam que o delito imputado não se apresenta como fato isolado ou de reduzida ofensividade, mas, ao contrário, ostenta elevada reprovabilidade social, o que autoriza a conclusão de que a liberdade do acusado, neste momento processual, representa risco concreto à ordem pública, sobretudo diante da natureza da imputação e do modo de execução descrito nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão atacada analisou de forma individualizada a situação do réu, afastando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do CPP
, por considerá-las insuficientes e inadequadas para neutralizar os riscos identificados. Tal conclusão mostra-se consentânea com o entendimento consolidado de que a aplicação de medidas alternativas exige a efetiva aptidão para resguardar os fins do processo, o que, no caso concreto, não se verifica.

Assim, diante do quadro fático-probatório delineado e da persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há falar em revogação da prisão preventiva neste momento processual, mostrando-se a medida necessária, adequada e proporcional, em consonância com os ditames do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026